Tribunal: TJBA
Processo: 0029881-44.2012.8.05.0080
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0029881-44.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: HEVERSON ALMEIDA TORRES

Advogado(s)
:
HUDSON REGO DANTAS, VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ASSERVO PROBATÓRIO IDÔNEO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DOSIMETRIA. EXCESSO NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA REDIMENSIONADA.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Cuida-se de recurso manejado pelo réu
,
que tive reconhecido pelo Conselho de Sentença o protagonismo na prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, assim descrito na denúncia: “[...] no dia 12 de junho de 2011, por volta das 18:30 horas, na Rua Lourdes Maria da Silva, bairro Mangabeira, nesta cidade, a vítima Jackson Oliveira Santos foi atingido por disparos de arma de fogo. Emergem dos elementos informativos que no dia do fato, a vítima estava no interior do estabelecimento comercial denominado 'Bar de Gal', na companhia dos donos do estabelecimento e de uma pessoa de prenome Paula, quando um veículo Monza, cor escura, conduzido pelo denunciado Roberto, aproximou-se, momento em que o denunciado Heverson efetuou vários disparos que atingiram fatalmente a vítima (...).” Foi imposta a pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II - A decisão dos jurados está perfeitamente condizente com o material probatório coligido. Assim, em atenção ao princípio da soberania das decisões do Tribunal do Júri, consagrado pela Constituição Federal, é que se tem a interpretação restrita e objetiva ao art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal brasileiro, devendo-se submeter a novo Júri os casos em que reste configurada a manifesta contradição do veredicto às provas carreadas para os autos. Destaque-se que o Júri pode optar pela versão nos autos que mais lhe parecer verossímil. Precedente (TJ/BA Apelação Criminal nº. 32827-5/2005, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Eserval Rocha, julgada em 06/12/2005).

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra
-se
firmada no sentido de que: ”A
o julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional

(AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022)

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

APCrim.
0029881-44.2012.8.05.0080
– FEIRA DE SANTANA
/
BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº.
0029881-44.2012.8.05.0080
da Comarca de FEIRA DE SANTANA
/
BA, sendo Apelante
HEVERSON DE ALMEIDA TORRES
e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, na forma do relatório e do voto do revisor, constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão

eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Revisor e Redator para o Acórdão